Tribunal: TJBA
Processo: 8050300-06.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8050300-06.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: NILTON MARTINS CABRAL e outros

Advogado(s): MIGUEL CAMPOS DIAS, HELENA BEZERRA DIAS, ZENON CAMPOS DIAS, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, HELENA BEZERRA DIAS, MIGUEL CAMPOS DIAS, ZENON CAMPOS DIAS

ACORDÃO

Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. NEGATIVA ABUSIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA CORREÇÃO DE INSUFICIÊNCIA MITRAL GRAVE COM IMPLANTE DO DISPOSITIVO MITRACLIP. RECUSA FUNDADA NA INEXISTÊNCIA DO PROCEDIMENTO NO ROL DA ANS. PACIENTE IDOSO, COM ALTO RISCO CIRÚRGICO E RECOMENDAÇÃO MÉDICA ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ CONTRATUAL E À FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEMORA INJUSTIFICADA NO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO E LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES. HONORÁRIOS RECURSAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APELAÇÃO DA RÉ CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA DO AUTOR CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA
PARA MAJORAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

I. CASO EM EXAME

1.
Proferida sentença na 5ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e consolidar multa cominatória de igual montante.

2.
Interposto recurso de apelação pela BRADESCO SAÚDE S/A, requerendo a reforma integral da sentença, com indeferimento da gratuidade de justiça, reconhecimento da legalidade da negativa de cobertura, exclusão da condenação por danos morais e da multa.

3.
Interposto recurso adesivo por NILTON MARTINS CABRAL, pleiteando majoração dos danos morais, da multa cominatória, dos honorários advocatícios e aplicação de penalidade por litigância de má-fé.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4.
Há seis questões em discussão:
a
) saber se é cabível a concessão da gratuidade de justiça ao autor;
b
) saber se a negativa de cobertura do procedimento "MitraClip" pela ré foi abusiva;
c
) saber se há danos morais indenizáveis;
d
) saber se é devida a multa cominatória aplicada;
e
) saber se há litigância de má-fé por parte da ré;
f
) saber se os honorários advocatícios devem ser majorados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A gratuidade de justiça foi corretamente concedida, não havendo nos autos provas suficientes que infirmem a declaração de hipossuficiência do autor, nos termos dos arts. 98 a 99 do CPC.

6.
A negativa de cobertura do procedimento cirúrgico prescrito (implante de MitraClip) configura cláusula abusiva, pois limita direito fundamental à vida e à saúde do consumidor, contrariando o art. 51, IV e §1º, II, do CDC. A patologia é coberta, e o material é parte essencial do tratamento, sendo abusiva sua exclusão, mesmo não constando do rol da ANS.

7.
O dano moral se configura in re ipsa, diante da negativa de cobertura de procedimento essencial, especialmente em face da urgência e da condição de vulnerabilidade do autor. A indenização arbitrada em R$ 10.000,00 mostrou-se insuficiente, sendo razoável sua majoração para R$ 20.000,00.

8.
A multa cominatória de R$ 10.000,00 foi corretamente aplicada, diante do descumprimento de ordem judicial por mais de dez meses. A majoração do valor pretendida pelo autor, contudo, mostraria desproporcionalidade, pois as astreintes têm função coercitiva e não indenizatória.

9.
A litigância de má-fé exige dolo e manifesta intenção de iludir o juízo, o que não restou cabalmente demonstrado, sendo indevida sua aplicação ao caso.

10.
Os honorários advocatícios devem ser majorados para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante da atuação em grau recursal e do resultado obtido pelo autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso da BRADESCO SAÚDE S/A conhecido e desprovido.

Recurso adesivo de NILTON MARTINS CABRAL conhecido e parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 20.000,00 e os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a negativa de cobertura de procedimento médico prescrito por profissional habilitado, ainda que não previsto no rol da ANS, quando essencial ao tratamento de doença coberta. 2. O dano moral decorrente da negativa indevida de cobertura em plano de saúde é presumido. 3. As astreintes não têm caráter indenizatório, e sua majoração retroativa deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. A majoração dos honorários sucumbenciais é cabível quando houver atuação em grau recursal com êxito parcial.”.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil: arts. 98, 99, 85, § 11, e 537

Código de Defesa do Consumidor: art. 51, IV e §1º, II

Lei 9.656/98: art. 10

Jurisprudência relevante citada:

TJSP, Apelação Cível 1085281-58.2024.8.26.0100, Rel. Augusto Rezende, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2025

TJSP, Apelação Cível 1000349-36.2023.8.26.0242, Rel. Enio Zuliani, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 21.06.2024
TJSP, Apelação Cível 1014546-10.2023.8.26.0011, Rel. Costa Netto, 6ª Câmara de Direito Privado, j. 07.11.2024
TJ-DF, Apelação 07092235820238070001, Rel. Ana Cantarino, 5ª Turma Cível, j. 18.07.2024

TJ-PE, Apelação 00107300420218172001, Rel. Bartolomeu Bueno de Freitas Morais, 5ª Câmara Cível, j. 17.09.2022

TJ-SC, Apelação Cível 0303056-60.2017.8.24.0023, Rel. Jorge Luis Costa Beber, 1ª Câmara de Direito Civil, j. 04.10.2018

TJ-BA, Apelação Cível 8103604-85.2021.8.05.0001, Rel. Antonio Adonias Aguiar Bastos, 4ª Câmara Cível, j. 09.05.2024
TJ-BA, Apelação Cível 8052583-02.2023.8.05.0001, Rel. Jose Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 19.11.2024

TJ-BA, Apelação Cível 8143443-49.2023.8.05.0001, Rel. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 18.02.2025

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível
nº 8000107-
8050300-06.2023.8.05.0001

em que figuram como
Apelante
s e apelados, simultaneamente,
BRADESCO SAÚDE S/A e NILTON MARTINS CABRAL.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta
Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO

ao
apelo do
réu
e
CONHECER e
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
ao recurso
adesivo do autor
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora